Tribunal: TJSP
Processo: 2066094-95.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2066094-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMJD DA 2a
VARA CRIMINAL DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a medida
cautelar inominada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066094-95.2020.8.26.0000 -Voto no 36.758.
2
Cautelar Inominada Criminal no 2066094-95.2020.8.26.0000.
Comarca de Itaquaquecetuba.
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Requerido: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal.
Voto no 36.758.
1. O Ministério Público do Estado de São Paulo,
por seu Promotor de Justiça Gustavo dos Santos Montanino, ajuizou
Cautelar Inominada Criminal, com pedido de liminar, visando conferir
efeito suspensivo a recurso em sentido estrito por ele interposto por
discordar da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, nos autos no
0002987-53.2020.8.26.0278
(autos
principais
no
1500522-50.2020.8.26.0616),
que
deferiu
liberdade
provisória,
mediante aplicação de medidas cautelares alternativas ao réu Leonardo
Silva Gonçalves, denunciado pelo cometimento do crime de tráfico de
drogas ocorrido em 13 de março de 2020. Afirma que a pena privativa
de liberdade é superior a quatro anos, haver prova da materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria, além de ser tipo de delito que
põe em risco toda a saúde pública e serve de mola propulsora para
outros crimes. Além disso, o pedido de revogação acolhido se fundou
em falta de mobilidade da mão em razão de acidente, porém nenhum
laudo médico foi anexado que constatasse a necessidade de tratamento
específico.
Por tais razões, requer o deferimento do pedido
para ser dado efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito
interposto, de modo a decretar a prisão preventiva do acusado.
Indeferida a liminar e dispensado o pedido de
informações por estar a inicial instruída com os documentos
necessários ao julgamento do pedido, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo deferimento do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066094-95.2020.8.26.0000 -Voto no 36.758.
3
É a síntese do necessário.
]2. Segundo a denúncia, no dia 13 de março de
2020, por volta da 01h20min, na Rodovia SP 21, km 124 Sul, bairro
Jardim Maria Eliza, na cidade de Itaquaquecetuba, o denunciado
transportava e trazia consigo, para consumo e fornecimento de
terceiros, um “tijolo” de cocaína, com peso líquido de 991,77g, droga
que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado,
policiais militares em patrulhamento no Rodoanel Mario Covas,
realizaram a abordagem do denunciado, o qual estava na condução do
veículo Hyundai/I30, de placas EDR-8849. Os agentes públicos
solicitaram a documentação do automóvel e do condutor e,
posteriormente, pediram que ele desembarcasse do carro, a fim de
abrir o porta-malas e acompanhar a fiscalização. Ocorre que, quando o
denunciado saiu do automóvel, os policiais visualizaram um volume
suspeito em sua cintura. Assim, em revista pessoal, encontraram na
cintura dele (dentro da calça e coberto pela camiseta) um “tijolo” de
cocaína, pesando quase 1,0 quilograma. Diante de tal cenário, o
denunciado foi preso em flagrante delito e, informalmente aos policiais,
confessou estar fazendo o transporte da droga apreendida. As
circunstâncias do flagrante, aliadas à vasta quantidade de
entorpecente, bem como sua forma de acondicionamento e a confissão
informal evidenciam que este praticava o tráfico de drogas (fls. 89/90).
Na decisão impugnada o magistrado consignou
que “(...). Revendo posicionamento anterior e conquanto graves os fatos,
observo que o(a) réu (ré) encontrava-se com quantia de drogas que não
revela encontrar-se em posto hierárquico importante na seara do tráfico de
entorpecentes. Ademais, a prisão preventiva deve reservar-se para autores
de crimes violentos que evidenciem desprezo pela vida em sociedade e vida
de seus assemelhados, ou grandes narcotraficantes que movimentem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066094-95.2020.8.26.0000 -Voto no 36.758.
4
grandes quantias de entorpecentes e administrem portentosa rede criminosa.
No caso vertente, as indicações até o momento apresentadas revelam ser
o(a) réu(ré) vendedor(a) de varejo de substância entorpecentes, impelido(a)
a esta prática em decorrência da miséria que assola esta comunidade de
Itaquaquecetuba, muito embora, ressalte-se, não justifique o ilícito. Os
elementos juntados aos autos informam que não se trata de indivíduo imerso
em meio criminal, não ostenta outros registros criminais, muito menos
relacionado à narcotraficância. Conquanto seja a prisão cautelar elemento
salutar de contenção de criminalidade e redução da sensação de impunidade
que grassa na sociedade, forçoso reconhecer que não pode ser utilizada de
forma indiscriminada, preservando-se, antes de tudo a liberdade: Confira-se
a jurisprudência do STJ: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.
OCORRÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A
JUSTIFICAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A prisão processual deve
ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados
da experiência concreta, porquanto o instrumento posto cargo da jurisdição
reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. 2. No caso, o magistrado
impôs a custódia provisória sem apontar elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida extrema, ressaltando a presença de
indícios de autoria e materialidade do delito, ausência de comprovação de
residência fixa e ocupação lícita, bem como presunção de reiteração delitiva.
3. A prisão cautelar não se sustenta, porque nitidamente desvinculada de
qualquer elemento de cautelaridade, devendo lembrar que a permanência do
recorrente no cárcere por toda a instrução, por si só, não constitui argumento
apto a sustentar a manutenção da custódia. 4. Recurso ordinário provido, a
fim de que o recorrente possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado
da ação penal, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que o
Juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é caso de aplicar uma ou
mais dentre as medidas cautelares implementadas pela Lei n.o 12.403/11,
ressalvada, inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso
demonstrada sua necessidade. (RHC 49.297/RJ, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 18/09/2014, DJe
02/10/2014). (...). Ademais, fazendo-se juízo prospectivo de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066094-95.2020.8.26.0000 -Voto no 36.758.
5
condenação criminal, importa reconhecer possibilidade de conversão de pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos que justificará oportuna
liberação do réu, de maneira que não se justifica manter-se cautelarmente
encarcerado para ao final ser liberado. O assim conduzir confirmará tratar-se
de hipótese de prisão cautelar usada como antecipação de pena, o que não
se admite por subverter sua natureza jurídico-processual e neste caso sim
violaria frontalmente o princípio da presunção de inocência. Nesse diapasão,
por não mais vislumbrar qualquer possibilidade de manutenção cautelar no
cárcere, DEFIRO a liberdade provisória nos seguintes termos: Aplico as
MEDIDAS CAUTELARES previstas no artigo 319, I e V do Código de
Processo Penal:I - comparecimento bimestral neste juízo, para informar e
justificar suas atividades; V - recolhimento domiciliar no período noturno e
nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e
trabalho fixos. (...)”. (fls. 49/50).
Consoante dispõe o inciso V do artigo 581 do
Código de Processo Penal caberá recurso em sentido estrito da decisão
que “conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir
requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade
provisória ou relaxar a prisão em flagrante”.
Por outro lado, o artigo 584 do Código de
Processo Penal dispõe expressamente que os recursos em sentido
estrito “terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão
de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581.”, não
incluindo, portanto, a hipótese aqui retratada.
Observe-se
que
o
deferimento
do
efeito
suspensivo para recurso que não o tem nesta sede só teria cabimento
se houvesse risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, fruto de
decisão teratológica ou manifestamente ilegal.
Porém, este não é o caso dos autos, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066094-95.2020.8.26.0000 -Voto no 36.758.
6
douta decisão hostilizada está fundamentada, não se mostra
teratológica e nem se vislumbra ilegalidade de qualquer natureza
tendente a violar direito subjetivo inquestionável.
Se correta ou incorreta a decisão do ilustre
magistrado não cabe aqui e agora analisar ou discutir, pois a via
própria para tanto é a do recurso em sentido estrito já interposto, onde
a matéria deverá ser amplamente discutida.
Na verdade, antes da edição da Súmula no 604
do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Publico impetrava
mandado de segurança para obter efeito suspensivo ao recurso em
sentido estrito ao discordar da concessão pelo juiz de liberdade
provisória, medida essa que de modo geral não encontrava guarida nos
Tribunais, por ausente direito líquido e certo do impetrante. A medida
cautelar inominada ora ajuizada nada mais é do que o sucedâneo
encontrado pelo Ministério Publico para tentar obter tal efeito, mas em
que pese o empenho e a combatividade do “Parquet”, solução diversa
daquelas já proferidas em relação à matéria não pode ser aqui dada,
por não estar presente risco concreto da demora e por não haver na
decisão atacada ilegalidade manifesta ou abuso de poder a justificar a
providência alvitrada.
A propósito já se pronunciou a respeito este
Tribunal em decisão que traz a seguinte ementa: “MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA
Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso em
Sentido Estrito interposto contra decisão que substituiu prisão preventiva por
segregação domiciliar, em face de possuir a sentenciada, nos autos originais,
filho de três anos Indeferimento liminar Necessidade Medida utilizada
como sucedâneo de mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade INDEFERIMENTO
LIMINAR DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA.” (Cautelar Inominada Criminal no
2065804-51.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Silmar Fernandes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066094-95.2020.8.26.0000 -Voto no 36.758.
7
julgada em 26.04.2018).
Nessa
trilha
assim
se
decidiu:
“MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA. Concessão de efeito suspensivo a recurso em
sentido estrito interposto de decisão que concedeu liberdade provisória à
indiciada, autuada em flagrante pela infração dos artigos 33, caput, e 35,
caput, ambos da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Hipótese não prevista
no artigo 584, do Código de Processo Penal. Inexistência de risco em caso
de eventual demora no julgamento do recurso. Prisão que pode ser efetivada
a qualquer momento. Decisão fundamentada e na qual não se vislumbra
ilegalidade manifesta ou abuso de poder a justificar a via extrema. Acerto ou
desacerto da decisão que deve ser objeto de discussão no âmbito do recurso
já interposto. Ação cautelar indeferida liminarmente.” (Cautelar Inominada
Criminal no 2052410-74.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Tristão
Ribeiro, julgada em 05.04.2018; no mesmo sentido: Cautelar Inominada
Criminal no 2159492-67.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Moreira
da Silva, julgada em 08.11.2018).
Portanto, o indeferimento da cautelar se impõe,
como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, indefere-se a
medida cautelar inominada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -